Tribunal: TJDFT
Processo: 0753697-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CIRURGIA CITORREDUTORA ASSOCIADA À QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA (HIPEC). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que impõe obrigação de custear cirurgia citorredutora máxima associada à quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) para tratamento de neoplasia maligna de ovário, cumulada com indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura do tratamento prescrito, à luz da Lei de Planos de Saúde e dos parâmetros fixados pelo STF, bem como avaliar a configuração e o valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica com entidade de autogestão não se submete ao CDC, conforme Súmula 608 do STJ, aplicando-se a Lei no 9.656/98 e o Código Civil.
4. O tratamento indicado não é experimental, sendo respaldado por evidências científicas e pareceres técnicos, além de não constar como vedado pela ANS.
5. A negativa de cobertura afronta o direito fundamental à saúde e à vida, devendo prevalecer a indicação médica, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
6. A recusa indevida configura dano moral, mas o valor fixado deve observar proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo-se para R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.656/98, art. 10, inc. VI, art. 12, inc. I, alínea c, inc. II, alínea g. CC, art. 1.694, § 1o. CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.633.848/SP, Rel. Humberto Martins, 3a Turma, p. 22.11.2024. TJDFT, APC n. 0750948-27.2023.8.07.0001, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 29.10.2024. TJDFT, APC n. 0711961-64.2024.8.07.0007, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 27.08.2025.